Tribunal: TJPA
Processo: 0018887-45.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018887-45.2017.8.14.0301

APELANTE: A C T COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE FATO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de Apelação Cível em Embargos à Execução. A embargante alega que o acórdão incorreu em erro de fato e omissão ao considerar como inovação recursal a tese sobre a ilegalidade da comissão de permanência, matéria que, segundo afirma, foi arguida desde a petição inicial. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao considerar a tese sobre a comissão de permanência como inovação recursal; e (ii) saber se, uma vez sanado o vício, é cabível a atribuição de efeitos infringentes para alterar o resultado do julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada, pois a questão da ilegalidade da comissão de permanência foi, de fato, arguida na petição inicial dos embargos à execução, o que afasta a alegação de inovação recursal.

O acolhimento dos embargos para sanar o erro de fato não implica a modificação do resultado do julgamento, pois o desprovimento da apelação se fundamentou em outra razão, autônoma e suficiente: a ausência de apresentação de demonstrativo de cálculo com o valor que a embargante entendia devido, em violação ao art. 917, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. Admite-se a oposição de embargos de declaração para corrigir erro de fato consistente na premissa fática equivocada de que determinada matéria configurou inovação recursal, quando, em verdade, foi arguida desde a petição inicial. 2. O acolhimento dos embargos para sanar erro de fato não implica a atribuição de efeitos infringentes quando o resultado do julgado embargado se sustenta em fundamento autônomo e suficiente não afetado pelo vício corrigido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 917, § 3º, 966, VIII e § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TST, ED 891009020065120035, Rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, 4ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2506830/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 843.597/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01.12.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018887-45.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: A C T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 28166597

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
A C T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

28359048
, que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face de
BANCO DO BRASIL S.A
.

Válido traçar um retrospecto processual.

Na petição inicial dos embargos (ID 71999477), a embargante sustentou, em síntese: (i) que o título executivo é imprestável por ausência de liquidez e certeza; (ii) que há evidente excesso de execução, não se podendo aferir com precisão a origem e a correção dos encargos cobrados; (iii) que os valores executados destoam do que efetivamente fora contratado, sem que houvesse demonstração da entrega de valores à empresa. Requereu, ao final, a procedência dos embargos, com a extinção ou a adequação do valor da execução, bem como a condenação do recorrido em custas e honorários.

A sentença recorrida, prolatada ao ID nº 143547749,
julgou improcedentes os embargos à execução
, ao fundamento de que a embargante
não apresentou qualquer planilha de cálculo, tampouco indicou qual o valor que entendia devido, limitando-se a alegações genéricas de excesso de execução
, contrariando o comando expresso do art. 917, §3º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, A C T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA interpôs
recurso de apelação
(ID nº 25803668), no qual reiterou, em suma: (i) a ilegalidade dos encargos aplicados, especialmente da comissão de permanência. (ii) a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título;

Ao final, pugnou pela reforma da sentença para reconhecer a inexistência do título executivo ou, sucessivamente, o excesso de execução.

O BANCO DO BRASIL S/A apresentou
contrarrazões
(ID nº 143547763), nas quais defendeu que a alegação de inexistência de débito ou de excesso não veio acompanhada de qualquer comprovação; e que a ausência de planilha ou valor indicado pela embargante impede o conhecimento da tese de excesso de execução, conforme exige o art. 917, §3º, do CPC. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Sobreveio a decisão ora vergastada do qual transcrevo a ementa (
id. 27540679
):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por A C T Comércio e Serviços Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, sob alegação de ausência de certeza e liquidez do título e de excesso de execução.

2.

A sentença de primeiro grau indeferiu os embargos por ausência de demonstração técnica do valor devido, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal envolve:
(i) saber se é válido o título executivo extrajudicial apresentado; e
(ii) saber se houve excesso de execução devidamente comprovado pelo embargante.

III. Razões de decidir
4. A parte embargante não apresentou demonstrativo atualizado ou planilha de cálculo indicando o valor que entende devido, contrariando o art. 917, § 3º, do CPC.
5. A alegação de excesso de execução, desprovida de fundamentação técnica ou cálculo discriminado, constitui mera insurgência genérica, insuficiente para afastar a presunção de liquidez do título.
6. Em grau recursal, houve tentativa de inovação ao questionar comissão de permanência, matéria não debatida na inicial, o que impede seu conhecimento nesta fase, conforme art. 517 do CPC e jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.
7. Jurisprudência do STJ reforça a necessidade de apresentação de memória de cálculo para alegações de excesso (AgInt no AREsp 2506830/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/05/2024).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O executado que alega excesso de execução deve indicar o valor que entende devido, acompanhado de demonstrativo atualizado e discriminado, conforme o art. 917, § 3º, do CPC. 2. A ausência dessa demonstração técnica inviabiliza o acolhimento dos embargos. 3. A inclusão de tese nova em sede recursal configura inovação vedada, nos termos do art. 517 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 917, § 3º, e 517.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2506830/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 843.597/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01/12/2015.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 28532968
), a recorrente sustém que o acórdão incorreu em erro de fato e omissão.

Afirma que o julgado colegiado partiu da premissa fática equivocada de que a tese acerca da ilegalidade da cobrança de comissão de permanência teria sido arguida apenas em sede de apelação, configurando inovação recursal.

Defende que tal matéria foi, na verdade, o pilar de sua defesa desde a petição inicial dos embargos à execução. Em razão desse erro, alega que o acórdão se omitiu de analisar o mérito do argumento.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que, sanado o vício, seja reconhecida a tempestividade da tese e, consequentemente, reformado o julgado para dar provimento à apelação.

Contrarrazões no
Id. Num. 28621274
.

BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que a parte embargante busca unicamente a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se presta o presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Analisando os autos, verifico que assiste razão à embargante.

De fato, ao confrontar a fundamentação do acórdão com a petição inicial dos Embargos à Execução, constata-se que a matéria foi expressamente arguida pela ora embargante desde sua primeira manifestação nos autos. Naquela peça, a parte executada já questionava a composição do débito, mencionando especificamente a "Comissão de Permanência com base na variação do FACP" como uma das cobranças ilegais que retirariam a liquidez do título executivo.

O acórdão, ao consignar que "em suas razões recursais, a embargante passou a questionar a suposta cobrança de comissão de permanência, sem que tal tese houvesse sido deduzida na petição inicial", partiu, com a devida vênia, de um erro de fato manifesto, que resultou na omissão de análise do mérito do referido argumento sob o véu de uma preclusão inexistente.

Tal vício é passível de correção por meio dos aclaratórios, conforme consolidadas jurisprudências, que admitem o manejo deste recurso para sanar erro de premissa fática que seja determinante para o resultado do julgamento. A título de exemplo, cito o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE FATO RELEVANTE . SANEAMENTO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITO MODIFICATIVO. PROVIMENTO . Não obstante a delimitação do rol de vícios sujeitos ao saneamento pela via dos embargos de declaração, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, de forma excepcional, têm admitido a utilização do citado remédio processual para a correção de defeitos decorrentes de erro de fato, cuja previsão encontra-se insculpida no artigo 966, VIII e § 1º, do CPC/2015, o qual reconhece a mencionada circunstância como causa de rescisão da sentença transitada em julgado. O erro de fato é aquele derivado do descuido do juiz, o qual se equivoca acerca de fato relevante e que, caso considerado pelo magistrado, enseja modificação na sua decisão. Para a circunstância, nada obsta que o julgador sane o equívoco perpetrado, acolhendo os embargos de declaração para, inclusive, se for o caso, dar-lhes efeito infringente. Precedentes do STF e STJ . No caso em exame , constata-se evidente erro de fato no julgamento do recurso de revista da reclamante em sede de juízo de retratação, na medida em que se deixou de considerar fato extremamente relevante ocorrido nos autos. Com efeito, esta colenda Turma exerceu o juízo de retratação para não conhecer do recurso de revista da reclamante, sem levar em conta que, em verdade, a decisão da Turma da qual se retratou (fls. 1.606/1 .634) havia sido substituída por decisão da egrégia SBDI-1, no julgamento do recurso de Embargos interposto pelo reclamado (fls. 1.792/1.798), o qual não foi conhecido, por unanimidade . Desse modo, embora o recurso extraordinário do reclamado - interposto antes do julgamento do seu recurso de Embargos - tenha impugnado a decisão proferida por esta Turma, não cabia a este Órgão Colegiado exercer ou não juízo de retratação, desconsiderando a existência de decisão proferida em última instância neste Tribunal Superior, e que substituiu o acórdão da Turma. Trata-se da aplicação do efeito substitutivo do recurso, ou seja, ocorre a substituição da decisão recorrida pela decisão do recurso, nos limites da impugnação. Ante o exposto, merecem ser providos os embargos de declaração para tornar sem efeito o juízo de retratação exercido, determinando a remessa dos autos à Secretaria da Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais, Órgão competente para exercer eventual juízo de retratação. Embargos de declaração a que se dá provimento, com efeito modificativo .

(TST - ED: 891009020065120035, Relator.: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data de Julgamento: 15/02/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: 18/02/2022)

Sendo assim, acolho os embargos para, sanando o vício, afastar do acórdão o fundamento de que a discussão sobre a comissão de permanência configurou inovação recursal, passando a integrar a presente fundamentação à decisão embargada.

Contudo, o acolhimento para sanar tal erro não implica a alteração do resultado do julgamento (efeitos infringentes), como pretende a embargante

Isso porque o desprovimento da Apelação Cível se sustentou em fundamento autônomo e suficiente, qual seja, a ausência de apresentação de demonstrativo de cálculo atualizado indicando o valor tido como devido, em afronta ao disposto no art. 917, § 3º, do CPC.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado:

(...) A parte embargante, portanto, não cumpriu o ônus de demonstrar, de forma objetiva e técnica, o suposto excesso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1 . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA . ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . 3.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO E APRESENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE MEMÓRIA DO CÁLCULO. NÃO REALIZAÇÃO
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não ficou configurada a violação aos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.2 . O Tribunal de origem, ao afastar a incidência do CDC e negar a inversão do ônus probatório, consignou que "inexiste no caso qualquer indício de vulnerabilidade técnica, bem como não há qualquer elemento que indique a dificuldade do embargante em produzir eventual parecer técnico, ou se manifestar sobre os valores incidentes na cadeia contratual".2.1. Para modificar o entendimento do aresto impugnado, seria imprescindível esmiuçar o contexto fático-probatório dos autos, contudo, tal providência é inviável no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o enunciado sumular n . 7/STJ.3.
O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o embargante deve apresentar a planilha demonstrativa do cálculo, como forma de evidenciar o valor que seria efetivamente devido
.4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2506830 PR 2023/0423406-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

“A alegação de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo do valor considerado correto ou de memória de cálculo, configura mera alegação genérica, incapaz de ensejar o acolhimento dos embargos.”
(STJ, AgRg no AREsp 843.597/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01/12/2015).

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para o conhecimento e acolhimento da pretensão, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os embargos. (...)

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, ao alegar excesso de execução, é dever do embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou, se não for o caso, de não conhecimento do fundamento.

Dessa forma, ainda que se afastasse o óbice da inovação recursal e se adentrasse na análise da legalidade da comissão de permanência, o recurso de apelação ainda assim seria desprovido, pois a petição inicial dos embargos à execução padece de vício insanável, que foi o fundamento principal para sua improcedência em primeira instância e para a manutenção da sentença por este Tribunal.

Portanto, os embargos devem ser acolhidos, apenas para integrar o acórdão, corrigindo a premissa fática equivocada e afastando o fundamento da inovação recursal, sem, contudo, modificar seu dispositivo, que permanece hígido por seus demais fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHO-OS,
para sanar o erro de fato apontado e afastar do Acórdão embargado (
ID 28166597
) o fundamento de inovação recursal, mantendo, no entanto, incólume o seu dispositivo de desprovimento do recurso de Apelação Cível, por seus demais fundamentos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025